Tribunal: TJDFT
Processo: 0719882-98.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Número do processo: 0719882-98.2025.8.07.0020 RECORRENTE: G. L. A. D. A. RECORRIDO: M. J. R. J., M. P. D. D. F. T. D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por G. L. A. D. A. em face da decisão de id 76060360 que declarou não haver descumprimento de medidas protetivas de urgência, em razão de não estarem mais vigentes aquelas deferidas em favor da vítima, ao tempo dos fatos narrados na Ocorrência de id 76060467. Em suas razões (id 76060103), a vítima G. L. A. D. A. requer o reconhecimento da vigência das medidas protetivas de urgência aplicadas pelo Juízo a quo em julho de 2024, e a responsabilização criminal do agressor, pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, além de que seja fixada a competência do Juízo de Águas Claras para processamento do feito. Em contrarrazões de id 76060488, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso, o que foi reiterado pela Defesa de M. J. R. J., na resposta de id 76302112. Em sede de juízo de retratação, manteve-se a decisão (id 76060472). Em Parecer de id 76369585, a d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento. Brevemente Relatado. Decido. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que reconheceu não ter havido descumprimento de medidas protetivas, e determinou a remessa de cópia dos autos à Comarca de Santa Fé do Sul/SP. Restou assim redigida a decisão ora impugnada (id 76060360): Verifico que não houve descumprimento de medidas protetivas de urgência em razão de não estarem mais vigentes aquelas deferidas em favor da vítima no tempo dos fatos narrados na Ocorrência de ID 246093942. Deste modo, remetam-se cópias dos documentos de IDs 246010038 ao 247109168 à 1a Vara da Comarca de Santa Fé do Sul/SP. No mais, vistas ao MP para manifestação nos termos do Despacho de ID 245770181. A requerente pugna pela declaração de vigência das medidas protetivas anteriormente deferidas. Ocorre que, em hipóteses tais, admite-se a reclamação criminal. Disciplina o artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. Assim, em situações análogas ao dos autos, esta Corte de Justiça vem decidindo pela recepção do recurso em sentido estrito como reclamação criminal. Confira-se casos semelhantes: Ementa: APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS ATENDIDOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. NEGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. CONVIVÊNCIA ASSISTIDA. POSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra decisão que manteve as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor da recorrente, recebida como Reclamação. II – Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão, quais sejam, a possibilidade do recebimento do apelo como reclamação criminal e a possibilidade de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor da suposta ofensora. III – Razões de decidir 3. Este Tribunal de Justiça vem admitindo a reclamação criminal em casos de concessão ou indeferimento de medida protetiva de urgência, haja vista a inexistência de recurso específico a ser interposto. 4. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando a possibilidade de receber a Apelação ou o Recurso em Sentido Estrito como Reclamação Criminal (art. 232 do RITJDFT), desde que interpostos dentro do prazo estipulado para esta última e que o feito seja instruído com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, nos termos dos artigos 233 e 234 do Regimento Interno do TJDFT. 4.1. Apelação recebida como Reclamação Criminal. 5. A reclamação, no processo penal, está precipuamente voltada à correção de erros de procedimento. Não deve ser utilizada, portanto, como instrumento para o exame de questões de fato ou de direito que exijam dilação probatória, cuja apreciação deve ser promovida pelo juízo originário. 6. A imposição de medidas protetivas de urgência guia-se pelo princípio da precaução e escora-se em um juízo de verossimilhança. 7. Não há como acolher a pretensão autoral, pelo menos nesta fase processual, se os elementos trazidos aos autos pela reclamante não são capazes de infirmar a narrativa que deu ensejo às medidas protetivas. 8. A fim de mitigar os impactos emocionais já experimentados pela menor, e prezando pelo fortalecimento do vínculo materno, é razoável autorizar a convivência entre mãe e filha de forma assistida, desde que na presença de pessoa de confiança e em local apropriado e isento. IV – Dispositivo 9. Reclamação conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente. Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do TJDFT, art. 232, 233 e 234 Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1855937, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 14/5/2024; Acórdão 1677036, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023; Acórdão 1004630, Relator(a): GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 24/3/2017. (Acórdão 1952694, 0719026-13.2024.8.07.0007, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024 – grifou-se.) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO. INDEFERIMENTO. REVOGAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNGIBILIDADE. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ARTIGO 232. REGIMENTO INTERNO TJDFT. MOMENTO PROCESSUAL INCIPIENTE. CONTEXTO NOTICIADO. GRAVIDADE. NOTÍCIAS. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. NECESSIDADE ATUAL. DIREITO DE VISITAÇÃO A FILHOS. IMPEDIMENTO. AUSENCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL NESSE SENTIDO. 1. O TJDFT vem entendendo pela possibilidade de conhecimento do recurso em sentido estrito como Reclamação Criminal nos casos que se busca a revogação de medidas protetivas de urgência, com fundamento no art. 232, do Regimento Interno do TJDFT. Precedentes. 2. Há notícias nos autos do cometimento de delitos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo narradas graves ameaças à vida da ofendida e às vidas de pessoas de sua família, incluindo um irmão que compareceu à delegacia para prestar declarações, além de ter sido afirmado que o ofensor possui acesso a armas de fogo. 2.1. Embora se trate de momento processual incipiente, cuja incursão probatória ainda há de desenrolar-se para busca da verdade real, como vige no Direito Penal, acertada a Decisão recorrida, na medida em que a notícia é de risco atual, ao menos às integridades psicológica e física da ofendida, tanto que requereu medidas protetivas em desfavor do recorrente. 3. A aplicação de medidas protetivas de urgência não impede o direito de visitação do recorrente a suas filhas, por inexistente restrição nesse sentido ou mesmo o exercício de sua atividade comercial, contanto que sejam respeitados os parâmetros estabelecidos pelo Juízo da causa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1896856, 0703066-84.2024.8.07.0017, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024 – grifou-se.) Desse modo, presentes os requisitos legalmente exigíveis, recebo o recurso em sentido estrito como reclamação criminal. Em virtude disso, DETERMNO o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, referente à reclamação criminal, nos termos do art. 69, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator